Tribunal: STF
Processo: Rcl 77346
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246 DE REPERCUSSÃO GERAL). COISA JULGADA. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MARANGUAPE contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001757-80.2018.5.07.0033, que supostamente teria afrontado as decisões proferidas por esta Corte na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem trata-se de “reclamação trabalhista, para cumprimento de sentença na qual o Município de Maranguape foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas rescisórias trabalhistas no vultoso valor de R$ 14.663,78” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma o reclamante que “decisório de origem julgou procedente os pedidos formulados na reclamatória trabalhista, condenando o Município de Maranguape de forma subsidiária. Houve interposição de Recurso Ordinário, ao qual foi negado provimento mantendo-se a sentença ‘a quo’. Em seguida, interpôs-se Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, motivo pelo qual foi interposto Agravo de Instrumento, sendo negado provimento” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Esclarece que “retornando os autos à origem, foi determinado o prosseguimento da execução, tendo sido opostos Embargos à Execução, os quais foram julgados improcedentes. Ato contínuo, o município interpôs Agravo de Petição, o qual teve provimento negado. O município novamente interpôs Recurso de Revista, que teve seguimento denegado. Inconformado, o município interpôs Agravo de Instrumento, que, por sua vez, foi conhecido pelo E. TST, mas teve provimento negado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    O acórdão reclamado decidiu que (e-doc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. BENEFÍCIO DE ORDEM. ART. 896, § 2º DA CLT. SÚMULA 333 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando não demonstrada a viabilidade do processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”.



    Argumenta o Município reclamante que “manutenção da decisão trabalhista em redirecionar automaticamente a execução ao Município, com o mero decurso do prazo para o pagamento das verbas pela reclamada principal fere o entendimento proferido pelo STF em ADC-16, no RE 760.931 e no Tema 1.118/STF, ao manter a responsabilidade subsidiária do município e ao não reconhecer o benefício de ordem que seria inerente à referida responsabilidade” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduz o reclamante que “se infere do posicionamento mais atual da Corte Suprema, a responsabilidade de comprovar a ausência de fiscalização contratual é do empregado, e não do ente público. Todavia, no caso em apreço, não se observa qualquer comprovação da pretensa omissão do Município de Maranguape quanto ao dever fiscalizatório, tendo a Reclamante fracassado no que pertine ao seu dever processual” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega o Município que “o âmbito de divergência do caso em testilha reside na condenação em caráter subsidiário do Município imposta pelo TRT de origem e pela 8ª Turma do TST, nos termos do Enunciado 331, V, do TST, uma vez que o referido entendimento viola dissídio jurisprudencial claramente contrário, bem como afronta o art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, o art. 5°, II, o art. 2º, art. 22, XXVII e o art. 97, todos da CF, nos termos da alínea ‘c’” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o Exmo. Ministro Relator da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Sergio Pinto Martins, ao proferir a decisão recorrida não conhecendo do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, ignorou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n. 16 que consignou que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, salvo comprovada a omissão do ente público, que deve restar comprovada nos autos, sendo assim ônus da parte que alega a omissão” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “no presente caso, na execução, o magistrado limita-se a determinar a citação da pessoa jurídica devedora principal e, não sendo encontrada, imediatamente redireciona a execução ao município, sem proceder às diligências que impliquem na busca pelos bens ou oportunizar ao Município diligenciar a fim de encontrar tais bens ou requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Supracitada conduta tem o efeito prático de atribuir ao Município a qualidade de devedor principal, retirando o benefício de ordem que detém por ser responsável subsidiário e violando diretamente o precedente vinculante materializado na ADC Nº 16” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo originário, e, no mérito, a cassação definitiva do ato judicial reclamado. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).   



    3. O reclamante aponta como paradigmas a ADC n. 16 e o RE n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).  



    4. Verifico que a intenção do município reclamante é desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial. Ocorre que sua responsabilização subsidiária ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada.



    No caso em comento, conforme consta no processo originário, a decisão exequenda transitou em julgado em 17 de março de 2023. Ressalte-se que, desde 24.11.2010, o entendimento firmado na ADC n. 16 já poderia ser alegado para reforma da decisão, seja por meio dos instrumentos processuais ordinários ou por meio de ação rescisória, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de ser incabível, em via reclamatória, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Aplica-se, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.12.2013).



    Na oportunidade, fica evidente que o reclamante visa aproveitar-se indevidamente da reclamação, buscando utilizá-la como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido por esta Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06.12.2023 PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)



    Assim, evidente que se trata, tão somente, de tentativa de reformar acórdão, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    5. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente